Tribunal: STF
Processo: Rcl 72538
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1002127-36.2016.5.02.0717. 



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 RG), este último paradigma da repercussão geral. 



    Aduz, em síntese, o seguinte:



    “No caso concreto, o v. acórdão reclamado desconsiderou a contratação de duas empresas especializadas (JOB FINDERS), entendendo ser ilícita a terceirização de atividade-fim: ‘E sob este aspecto, a prova oral produzida (ID. 786f25a) revela que o autor exercia atividades que se enquadram no objetivo social do terceiro réu (atividade-fim)’. 



    Ao fazê-lo, descumpriu os paradigmas fixados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral.” (eDOC 1, p. 13)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu que a atividade desempenhada pelo ora beneficiário caracterizava-se como tipicamente financiária, razão pela qual considerou fraudulenta a contratação. Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    “3.1. Vínculo empregatício com o terceiro reclamado. Terceirização ilícita. Responsabilidade solidária. Enquadramento como bancário (matéria comum aos recursos): 



    Insurgem-se os reclamados contra a r. sentença que considerou ilícita a terceirização, declarou fraude na contratação do reclamante pelas primeira e segunda reclamadas, reconheceu o vínculo diretamente com o terceiro réu e, consequentemente, a condição de bancário do autor (...)



    O reclamante foi contratado, inicialmente, pela primeira reclamada, depois transferido para a segunda ré para exercer a função de analista de cobrança nas dependências do terceiro reclamado.



    Para o reconhecimento do liame empregatício com o banco reclamado há que ser aferida a presença dos requisitos exigidos pela legislação trabalhista na relação havida entre as partes, impondo-se a análise da licitude da terceirização realizada.



    E sob este aspecto, a prova oral produzida (ID. 786f25a) revela que o autor exercia atividades que se enquadram no objetivo social do terceiro réu (atividade-fim) - "emissão de cartas para clientes do banco, área contábil e relatórios no geral" (depoimento da testemunha do reclamante) e "geração de relatórios, interface de sistemas, análise de contrato de clientes (depoimento da testemunha do terceiro reclamado).



    Ademais, como também destacado pelo julgador originário, o contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados teve por objeto o "fornecimento de mão de obra terceirizada" (ID. dcd464c - cláusula 1.1.), sem nenhuma especificação.



    Tratando-se de terceirização ilícita, a hipótese atrai a incidência do art. 9º da CLT, que prevê que ’serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de subordinação jurídica, já que a contratação se deu mediante fraude.



    Não obstante, julgo oportuno registrar que o próprio preposto do terceiro réu confirmou a subordinação do autor ao Banco. Disse ele: ’que o reclamante trabalhava na área de cobrança, dentro do Banco PSA; que foram responsáveis na época pelo setor de cobrança Márcia e depois Zenaide, ambas funcionárias do Banco PSA, sendo Márcia superintendente e Zenaide gerente; que não havia funcionário da Job que trabalhava dentro do Banco PSA a quem o reclamante deveria se reportar; que o reclamante se reportava diariamente com relação às questões de trabalho às chefes da área já mencionadas; que havia analista de cobrança que era registrado pelo Banco PSA; que houve funcionários que eram contratados pela Job e depois passaram a ser registrados pelo Banco PSA, sendo que alguns desses funcionários permaneceram trabalhando nas mesmas funções após passarem para o Banco PSA [...]’



    Deste modo,  correta a declaração de fraude na contratação do reclamante por meio de empresa interposta e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o terceiro reclamado (Súmula 331, I, do C. TST), bem como a responsabilidade solidária das co-rés (CC, art. 942).



    Nesse cenário, não há como afastar o enquadramento do reclamante na categoria profissional dos bancários e, por conseguinte, os benefícios inerentes à categoria.



    Nego provimento aos recursos.” (eDOC 23, p. 3-5)



    Ora, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou ao beneficiário direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ele exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelas empresas reclamantes.



    Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Isto posto, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



     Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, afastando o reconhecimento da atividade exercida pela parte beneficiária como típica de financiário, tendo em vista a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 324.



    Em tempo, comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho do teor dessa decisão.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente